Tribunal: TJDFT
Processo: 0717381-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0717381-42.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAIF DE PAULA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Raif de Paula Silva, contra decisão da MM. Juíza de Direito da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal n.o 0729470-31.2021.8.07.0001 (ID 125912766). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 22/08/2021, tendo sido denunciado pelo crime de tráfico de drogas interestadual (artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.o 11.343/2006), nos seguintes termos: “No dia 22 de agosto de 2021 (domingo), entre 10h30 e 10h45, no SMAS Trecho 4, Terminal Rodoviário Interestadual, em Brasília/DF, o denunciado RAIF DE PAULA SILVA, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportava, no interior do ônibus da empresa Rápido Federal, prefixo 05024961, para fins de difusão ilícita, 39 (trinta e nove) tabletes de maconha, acondicionados em fita adesiva e plástico, perfazendo o total de 39.500,00g (trinta e nove mil e quinhentos gramas), conforme Laudo Pericial Preliminar n.o 4.568/2021 (ID: 100992920) e Laudo de Exame Químico n.o 9.998/2021 (ID: 103773262). Consta dos autos que, no terminal rodoviário interestadual de Brasília/DF, o cão farejador Eddy indicou a presença de entorpecentes nas malas de cores azul e vermelha com cinza contidas no bagageiro do ônibus da empresa Rápido Federal, prefixo 05024961, proveniente de São Paulo. Os policiais militares indagaram ao motorista, o qual indicou o ora denunciado como sendo o proprietário da bagagem, bem como estaria sentado na poltrona de número 36. Ato contínuo, o abordaram. Ao realizarem as buscas, localizaram 39 (trinta e nove) pacotes de maconha com aproximadamente 1kg (um quilo) cada um. Ademais, apreenderam 2 (dois) aparelhos celulares, a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e uma folha de papel manuscrita com os dizeres; “água de coco – ponto de referência Supermercado Baratão”. Informalmente, o acusado assumiu que recebeu a droga na Rodoviária de Uberlândia/MG e a entregaria no local indicado na anotação manuscrita. Afirmou, ainda, que receberia R$ 1.000,00 (um mil reais) em contraprestação. Na delegacia, o denunciado optou por permanecer em silêncio.” (ID 105981592) O MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 101156886). A prisão preventiva do paciente foi mantida em decisões de 23/11/2021, 17/02/2022 e em 26/05/2022. No presente habeas corpus, a Defesa aduz que, na audiência de 17/02/2022, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, sob os argumentos de que este confessou o delito, é primário, possui bons antecedentes, tem residência fixa e pode ser beneficiado com a causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, além de que estava pendente a diligência requerida pelo Ministério Público quanto à juntada do laudo de quebra de sigilo de dados telefônicos. Ressalta que o pedido foi indeferido e, mais de três meses após o término da audiência de instrução, sem que houvesse a juntada do laudo, a prisão do paciente foi mantida em nova decisão. Destaca que o Ministério Público e a Defesa já apresentaram suas alegações finais, mas ainda não consta dos autos o laudo de quebra de sigilo telefônico. Salienta que a prisão preventiva deve obedecer ao binômio necessidade e adequação, devendo ser decretada em último caso, preferindo-se as medidas cautelares não privativas. Adverte que o termo garantia da ordem pública não pode ser utilizado como um cheque em branco para toda prisão ilegal e arbitrária, diante da sua falta de clareza semântica. Afirma que todo crime perturba a ordem pública, mas que, no caso, a gravidade concreta não exige a prisão cautelar. Ressalta que o paciente está preso há aproximadamente 278 dias, aguardando ser proferida sentença e sem que tenha sido sequer juntado o laudo de quebra de sigilo de dados telefônicos, cuja juntada foi requerida em 17/02/2022. Entende que, como o paciente confessou o delito, o laudo seria dispensável. Salienta que, como o paciente faz jus à causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, é desproporcional mantê-lo preso por tempo demasiado até a juntada do referido laudo e até o resultado de eventual sentença condenatória. Anota que o fato de o paciente ter transportado drogas na condição de “mula” não impede o reconhecimento da referida causa de diminuição de pena. Conclui, assim, que eventual pena seria cumprida em regime menos gravoso que o fechado, de modo que ele possui o direito de responder ao processo em liberdade. Pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para conceder ao paciente a liberdade provisória, expedindo-se alvará de soltura, ou, subsidiariamente, para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Pugna pela “observância do art. 89, inciso I, da Lei Complementar 80/94, que dispõe que o Defensor Público será intimado pessoalmente em qualquer processo, contando-se-lhe em dobro todos os prazos”. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Na espécie, constata-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente (tráfico de drogas interestadual) é superior a quatro anos, de modo que se admite, em princípio, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelo depoimento dos policiais e pela apreensão de droga, bem como pelo oferecimento e recebimento da denúncia. Em relação ao periculum libertatis, vale salientar que o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração criminosa, tendo a segregação cautelar sido mantida pelo Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes. Com efeito, o paciente foi preso em flagrante no Terminal Rodoviário Interestadual de Brasília quando transportava, dentro de um ônibus vindo de Uberlândia/MG para o Distrito Federal, 39 tabletes de maconha, perfazendo o total de 39,5 kg de maconha, após o cão farejador da polícia militar ter detectado a presença de droga na bagagem do paciente. Observa-se, portanto, que a elevadíssima quantidade de droga apreendida e o seu transporte interestadual constituem fundamentos suficientes para configurar a gravidade concreta da conduta e autorizar a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. Tais circunstâncias indicam, por ora, que a prisão cautelar da paciente se justifica para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta, apta a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PANDEMIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPÓTESE PREVISTA NA RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados à paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva da paciente, acusada pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, consubstanciado pelas circunstâncias dos crimes e pela quantidade de drogas, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-la da prática de outros crimes, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares. [...] Ordem denegada.” (Acórdão 1345794, 07081554720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ainda que assim não fosse, não restou demonstrado que o paciente possui ocupação lícita nem residência fixa. Em relação ao argumento de violação do princípio da homogeneidade ou proporcionalidade, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que “não prospera a alegação de que o paciente fará jus à fixação de regime menos gravoso que a prisão em que se encontra, porquanto tal consideração é prematura, sendo certo que só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento” (Acórdão 1286470, 07402722820208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 5/10/2020). Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se vislumbra o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. De outro lado, vale salientar que doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso dos autos, apesar do tempo que o paciente está preso, não é possível afirmar, de plano e neste juízo de cognição sumária, que a maior delonga decorreu da acusação ou de inércia do Juízo de origem. Dessa forma, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura do paciente neste juízo de prelibação, recomendando-se que se aguarde o julgamento definitivo perante a Turma. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em relação ao requerimento de intimação pessoal da Defensoria Pública, vale salientar que o presente habeas corpus tramita no Processo Judicial Eletrônico, no qual se aplica a Lei n.o 11.419/2006, que estabelece as intimações são realizadas por meio eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador